Tribunal: TJDFT
Processo: 0723115-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0723115-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA REGINA LEMOS DE ABREU DIAS REU: CIDADE NOVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, JOSE ROBERTO NOGUEIRA DIAS D E S P A C H O Em conformidade com o art. 970 do CPC, dê-se vista à parte autora da contestação apresentada pelo réu ao ID 25285553. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora